Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0719455-35.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: PHELIPE MARQUES DE SOUZA MATIAS EMBARGADOS: DAYSE RODRIGUES CABRAL ELIAS, JOSÉ EUSTÁQUIO ELIAS, MÁRCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, HIGHOR TALLES MOREIRA, JOÃO GASPAR MOREIRA, FOGAÇA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, JOÃO PEDRO RIBEIRO SAMPAIO DE ARRUDA CÂMARA, JANINE ULHOA RIBEIRO DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por PHELIPE MARQUES DE SOUZA MATIAS (ID 63821523). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014